Tribunal: TJPA
Processo: 0003186-19.2013.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003186-19.2013.8.14.0096

APELANTE: JOSE RONIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA VITORIA CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LITÍGIO SUPERVENIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão que, em procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial, determinou o arquivamento do feito. Os requerentes, pais de falecido, buscaram autorização para levantar saldos de FGTS, valores em contas bancárias e indenização de seguro de vida. Após a expedição do alvará, surgiu controvérsia sobre o valor depositado pela instituição financeira, levando os autores a impugnar o montante e a pleitear a execução de multas. O juízo de origem arquivou o processo, fundamentando que o procedimento de jurisdição voluntária não admite litígio, não comporta condenação nem a formação de título executivo, devendo a discussão sobre a exatidão dos valores ser manejada em via processual própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível, em sede de procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial, resolver litígio superveniente acerca da exatidão dos valores devidos e executar multas por descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de alvará judicial, como espécie de jurisdição voluntária (arts. 719 e seguintes, CPC), caracteriza-se pela ausência de lide e possui natureza predominantemente administrativa. Sua finalidade é obter uma autorização judicial, que, no caso, foi cumprida com a expedição dos alvarás para levantamento dos valores, momento em que a prestação jurisdicional voluntária se exauriu.

A resistência da instituição financeira em pagar o valor que os requerentes entendem como correto instaurou uma controvérsia material (litígio) sobre a exatidão da indenização securitária, o destino de saldos em contas e a execução de multas cominatórias, questões de alta litigiosidade.

A análise de cláusulas contratuais, a necessidade de dilação probatória para verificar a destinação de saldos bancários e a discussão sobre a exigibilidade de
astreintes
são matérias complexas e incompatíveis com o rito simplificado e não adversarial da jurisdição voluntária.

A decisão que defere um alvará judicial tem natureza autorizativa e não constitui título executivo judicial (art. 515 do CPC) apto a embasar um cumprimento de sentença, especialmente quando há controvérsia sobre a própria obrigação.

A via adequada para a resolução da contenda é a jurisdição contenciosa, por meio de uma ação de conhecimento própria (v.g., Ação de Cobrança), na qual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderão ser discutidos os valores devidos. A conversão do procedimento de voluntário em contencioso configuraria violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O procedimento de alvará judicial, como espécie de jurisdição voluntária, exaure sua função com a expedição da ordem autorizativa, não sendo a via processual adequada para a resolução de litígio superveniente sobre a exatidão dos valores a serem levantados. 2. A instauração de controvérsia material, envolvendo a discussão sobre o mérito de valores devidos, a necessidade de dilação probatória e a execução de multas, descaracteriza a natureza não contenciosa do alvará judicial, impondo a remessa das partes às vias ordinárias. 3. A decisão que concede o alvará judicial possui natureza meramente autorizativa e não constitui título executivo judicial apto a embasar um cumprimento de sentença, sendo incabível a conversão do rito de jurisdição voluntária em contencioso para dirimir a lide.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º; CPC, arts. 98, §3º, 485, IV e VI, 515, 719, 1.009 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 238.573/SE; STJ, Tema 1.201; TJ-PE, AC nº 0000100-65.2001.8.17.1490; TJ-RS, APL nº 5016912-06.2020.8.21.0008; TJ-AL, Agravo de Instrumento nº 0808235-23.2022.8.02.0000; TJ-SC, AI nº 4002747-11.2020.8.24.0000; TJ-MG, Apelação Cível nº 5167472-02.2018.8.13.0024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5004964-49.2023.8.08.0000; TJ-CE, AC nº 0017687-84.2017.8.06.0055; TJ-GO, Apelação Cível nº 0338085-91.2013.8.09.0036; TJ-RJ, Apelação nº 0016169-32.2020.8.19.0204; TJ-PR, APL nº 1660839-2.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003186-19.2013.8.14.0096

APELANTE: MARIA VITORIA CASTRO

APELANTE: JOSE RONIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
(Id. 26653901) interposto por
JOSÉ RONIVALDO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA VITORIA CASTRO
contra a decisão (Id. 26653899) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA que, nos autos do Procedimento de Jurisdição Voluntária para expedição de Alvará Judicial, determinou o arquivamento do feito.

Na origem, os ora Apelantes ajuizaram o procedimento visando à obtenção de alvará judicial para levantamento de valores deixados por seu falecido filho, JOÃO PEDRO CASTRO DOS SANTOS (óbito ocorrido em 15/09/2013), consistentes em saldos de FGTS, valores em contas bancárias junto ao
BANCO BRADESCO S.A.
e indenização de seguro de vida em grupo mantido com
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
por intermédio da empregadora Amazon Grass LTDA. ME.

Em ofício datado do dia 26/11/2023, o BANCO BRADESCO S/A informou a existência de saldos em conta corrente e conta poupança (ID 26653851, p. 8).

O juízo
a quo
proferiu sentença (Id. 26653856), julgando procedente o pedido e determinando a expedição dos respectivos alvarás para levantamento dos valores (id. 26653856, p. 13-14).

Diante do não cumprimento da ordem judicial pela instituição financeira, os autores peticionaram sucessivamente nos autos, requerendo a intimação da instituição financeira para realizar o pagamento da “
apólice coletiva 34457 – Amazon Grass LTDA-ME
”, tendo apresentado a comunicação enviada pelo
Bradesco Vida e Previdência
que trata do
pagamento do contrato de
seguro
(ID 26653857, p. 4-5), o que levou o juízo a proferir decisões cominatórias, aplicando multas diárias em desfavor do
BRADESCO
(Ids. 26653857 e 26653859).

Posteriormente, a entidade bancária efetuou o depósito judicial no valor de R$41.306,13 (Id. 26653874), afirmando corresponder ao valor da indenização securitária devidamente corrigida, acrescida da multa de R$3.000,00.

Inconformados, os autores impugnaram o valor depositado (Id. 26653898), sustentando que o montante devido seria de R$192.840,49, o qual abrangeria a indenização securitária corretamente atualizada, os saldos de conta corrente e título de capitalização, e o valor integral das multas aplicadas, que totalizariam R$18.000,00.

Instado a se manifestar, o juízo de primeira instância proferiu a decisão ora apelada (Id. 26653899), na qual determinou o
arquivamento do feito
, sob o fundamento de que o procedimento de jurisdição voluntária não admite litígio, não comporta condenação nem a formação de título executivo judicial. Concluiu que, com a disponibilização do valor do seguro e a informação de inexistência de outros saldos, a finalidade do alvará foi cumprida, devendo a discussão sobre a exatidão dos valores ser manejada em via processual própria e contenciosa.

Transcrevo o inteiro teor do
decisum
:

Vistos etc.

Trata-se na origem de procedimento de
jurisdição
voluntária
, por meio do qual os autores JOSÉ RONIVALDO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA VITÓRIA CASTRO requereram a expedição de ALVARÁ JUDICIAL para o levantamento de valores deixados por JOÃO PEDRO CASTRO DOS SANTOS, filho que faleceu no dia 15/09/2013.

Em ofício datado do dia 26/11/2023, o BANCO BRADESCO S/A informou a existência de saldos em conta corrente e conta poupança (ID 105362051, p. 8).

A sentença de ID 105362056, p. 11/12, julgou procedentes os pedidos das partes autoras e determinou a expedição de alvarás judiciais para o levantamento de valores referentes a FGTS, quantias depositadas em contas bancárias e seguro de vida.

Os respectivos alvarás foram expedidos no ID 105362056, p. 13/14.

Em manifestação de IDs 105362056, p. 17, e 105362057, p. 1, as partes autoras informaram que o BANCO BRADESCO S/A não cumpriu a ordem judicial e requereu a intimação da instituição financeira para realizar o pagamento da “
apólice coletiva 34457 – Amazon Grass LTDA-ME
”, tendo apresentado a comunicação enviada pelo
Bradesco Vida e Previdência
que trata do
pagamento do contrato de
seguro
(ID 105362057, p. 4/5).

As partes autoras reiteraram as manifestações nos IDs 105362058, p.1/2, 18/19, 105362062, p. 6/8, p. 12/13, 14/15, 105542232.

O Bradesco Vida e Previdência apresentou o comprovante de pagamento no ID 117172964.

A parte autora não concordou com o valor depositado pela instituição financeira nos IDs 117243243 e 122403735.

O despacho de ID 128852708 determinou a intimação das partes autora e requerida para apresentar esclarecimentos.

A instituição financeira apresentou manifestação no ID 133309845 informando a inexistência de valores na conta bancária.

A parte autora apresentou manifestação no ID 134840195.

Os autos vieram conclusos.

É o que importa relatar.

Decido
.

Da análise dos autos, vê-se que os requerentes pugnam pelo pagamento do valor de R$ 192.840,49 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), sob o argumento de que não houve o pagamento de multa diária no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), do valor total do seguro de vida, e dos valores referentes aos saldos da conta corrente, da conta poupança e do título de capitalização.

De início, é forçoso lembrar,
mais uma vez
, que o presente
procedimento
, na origem, é de
jurisdição voluntária
,
no qual: (i) pressupõe-se a inexistência de litígio
;
(ii)

não há parte contrária
; e
(iii) não há condenação
.

Por conseguinte, não há formação de título judicial, sendo inviável que se instaure a fase de cumprimento de sentença.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE APÓLICE SECURITÁRIA DEIXADA POR FALECIDO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCEDIMENTO. SENTENÇA CONCESSIVA. INTERESSADOS QUE TIVERAM A NEGATIVA DO LEVANTAMENTO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE EXIGIU OUTROS DOCUMENTOS, NÃO OBSTANTE O ALVARÁ. EXISTÊNCIA DE CONTRÓVERSIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LITIGIOSO. PLEITO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO BOJO DO PROCEDIMENTO QUE CONCEDEU O ALVARÁ. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. PENHORA ONLINE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PISO. INADEQUAÇÃO ENTRE A VIA ELEITA E O PROVIMENTO JURISDICIONAL PRETENDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Os interessados se valeram de um procedimento de jurisdição voluntária para o fim de obter autorização, mediante alvará judicial, de levantamento de valores de apólice securitária deixada por familiar falecido.

2.
Na jurisdição voluntária não há ação, mas pedido; não há processo, mas apenas procedimento; não há partes, mas interessados; não produz coisa julgada, nem há lide
(STJ, REsp n. 238.573/SE, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2000, DJ de 9/10/2000).

3. Não obstante a concessão do alvará judicial, a instituição financeira não procedeu com o levantamento dos valores, exigindo outros documentos dos requerentes, momento em que se instaurou a controvérsia.

4. Ato contínuo, os interessados formularam pleito de cumprimento de sentença, tendo o juízo de origem, inicialmente, acolhido o pleito e determinado a alteração da classe processual para tanto.

5. Determinada a intimação da instituição financeira, esta se manteve inerte, requerendo os interessados a penhora online do valor constante da apólice securitária.

6.
Ato contínuo, o julgador, denotando a natureza do procedimento e a existência de controvérsia, indeferiu o cumprimento de sentença, na medida em que não se mostra compatível em procedimento de jurisdição voluntária, notadamente quando há lide apta gerar a necessidade de instauração de processo contencioso, como no caso
.

7. A sentença concessiva do alvará judicial (não reconheceu a exigibilidade de pagar quantia, nos moldes do art. 515, I, do CPC, mas apenas autorizou a prática de atos).
O procedimento instaurado é desnaturado das características que envolvem a jurisdição contenciosa, não tendo havido ato processual indispensável à formação válida de um processo litigioso
: a citação da Banorte Seguradora S/A (sucedida no ramo financeiro pelo Banco Itaú S/A) ou intimação válida que instaurasse um verdadeiro cumprimento de sentença, atos que possibilitariam duas formas de defesa: contestação ou impugnação ao cumprimento de sentença.

8. O pronunciamento jurisdicional vergastado deve ser mantido, notadamente em razão da inadequação da via eleita. Improvimento do Recurso.

(TJ-PE - AC: 00001006520018171490, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 21/09/2022, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 13/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM ALVARÁ JUDICIAL
. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO E
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
.
DESCABIMENTO
.
A DECISÃO QUE DEFERE ALVARÁ JUDICIAL EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA NÃO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - APL: 50169120620208210008 CANOAS, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 04/09/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2022)

Sob tais premissas, é firme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios no sentido de que não é cabível a aplicação de multa diária no procedimento de
jurisdição voluntária
,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES À PENSÃO POR MORTE PERCEBIDA POR PESSOA FALECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA LIBERAÇÃO DA QUANTIA PELO INSS. ENTRAVES BUROCRÁTICOS. INSURGÊNCIA RECURSAL PEDINDO A IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NÃO ACOLHIDA.
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
.
AUSÊNCIA DE LIDE E DE CONDENAÇÃO
. AÇÃO QUE VISA APENAS AUTORIZAR QUE SE FAÇA ALGO, NO CASO, O LEVANTAMENTO DE VALORES,
EXAURINDO-SE A JURISDIÇÃO APÓS ESSE COMANDO
.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO INSS, MERO INTERESSADO, A COMINAÇÃO DE MULTA COERCITIVA
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0808235-23.2022.8.02.0000 Maceió, Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 24/01/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ JUDICIAL (ART. 725, VII, DO CPC). ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. MODIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. COISA JULGADA MATERIAL OU PRECLUSÃO INEXISTENTES. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO TEMA.
DESCABIMENTO DA FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40027471120208240000 Rio Negrinho 4002747-11.2020.8.24.0000, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 13/08/2020, Primeira Câmara de Direito Civil)

No caso, faz-se necessário tecer algumas considerações.

Na petição inicial, os requerentes apresentaram o seguinte requerimento:

“(...)

Determinar expedir oficio ao Banco Bradesco, a Caixa Econômica Federal, para que as Instituições Bancárias informem as quantias que porventura constem em nome do falecido JOÃO PEDRO CASTRO DOS SANTOS- CPF/MF N° 013.058.622-60, bem como para a Empresa AMAZON GRASS, situada na Rodovia Br 316 - Km 73, Município de Castanhal, com a finalidade de informar sobre o seguro de vida que o "de cujus" possuía

(...)”

(ID 105362050, p. 3).

Em resposta de ID 105362051, p. 8, o BANCO BRADESCO S/A informou a existência de saldo em conta corrente e conta poupança, bem como indicou a inexistência de outras contas ativas e/ou aplicações financeiras.

Posteriormente, foram apresentados documentos sobre o seguro de vida nos IDs 105362052, 105362053, 105362054 e 105362055.

A sentença de ID 105362056, p. 11/12, determinou o seguinte:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito (art. 487, 1, do CPC), determinando a expedição de Alvará Judicial para o fim de autorizar o levantamento junto ao (a):

a) CAIXA ECONÓMICA FEDERAL DOS DEPÓSITOS DO FGTS DE TITULARIDADE DO SR. JOÃO PEDRO CASTRO DOS SANTOS (CPF 013.058.622-60). devidamento atualizados até a data do pagamento;

b) BANCO BRADESCO DAS QUANTIAS DEPOSITADAS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO SR. JOÃO PEDRO CASTRO DOS SANTOS (CPF 013.058.622-60), bem como da apólice coletiva 34457- Amazon Grass LTDA ME. devidamente atualizadas até a data do pagamento.

(...)”

Os alvarás foram expedidos no ID 105362056, p. 14-15.

Em manifestação de ID 105362056, p. 17 e 105362057, p. 1, apresentada no dia 26/10/2021, os requerentes informaram que a instituição financeira ainda não havia disponibilizado os valores.

A decisão de ID 105362057, p. 7-12, proferida no dia 3/11/2021, determinou a intimação do “BANCO BRADESCO” para “realizar o cumprimento da sentença” no prazo de 3 (três) dias, sob pena de fixação de incidência de multa diária.

O BRADESCO SEGUROS S/A apresentou manifestação no ID 105362057, p. 13-14, informou sobre a necessidade de apresentação da documentação básica necessária, a fim de possibilitar a identificação do valor devido a título de capital individual segurado. Ao final, requereu a intimação pessoal da seguradora.

A decisão de ID 105362058, p. 4, proferida no dia 15/3/2022, determinou a renovação do ato intimação.

Posteriormente, o despacho de ID 105362059, p. 1, determinou a renovação do ato de intimação do “BANCO BRADESCO”, nos contatos fornecidos nos autos.
Ainda, o magistrado que respondia pela unidade à época se reservou para apreciar o pedido de aplicação de multa após o prazo concedido
.

O BRADESCO SEGUROS S/A requereu a dilação do prazo no ID 105362059, p. 5-6.

A decisão de ID 105362059, p. 7, proferida no dia 3/8/2022, determinou a aplicação da multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinou a intimação do “BANCO BRADESCO” para liberar o valor, sob pena de aplicação de multa diária.

O BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, em manifestação apresentada em 29/8/2022 no ID 105362059, p. 14-15, informou que as intimações e o alvará não foram direcionados à seguradora, bem como que a documentação solicitada (v.g. “GFIP”) não foi apresentada nos autos.

A decisão de ID 105362062, p. 10, manteve a multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinou a intimação do “executado” para liberar o valor, sob pena de aplicação de multa.

O BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, em manifestação apresentada no ID 115036279, informou que não houve intimação quanto à decisão de ID 105362062, p. 10, e requereu a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento das determinações.

A decisão de ID 115108977 deferiu o pedido de dilação de prazo.

O BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, em manifestação de ID 117172965, apresentou o comprovante de pagamento do valor do seguro e da multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diferente do que alegam os requerentes,
não há que se falar em incidência da multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. Isso porque a decisão de ID 105362062, p. 10, renovou o prazo para o cumprimento da determinação. Ainda, a decisão de ID 115108977, novamente renovou o prazo para o cumprimento da determinação, diante da ausência de expedição de ofício para intimação do BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, em atenção à manifestação de ID 115036279.

Após, dentro do prazo concedido, o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A informou sobre o depósito do valor no ID 117172965.

Ocorre que os requerentes questionam o valor devido a título de indenização securitária. Nesse ponto, é importante destacar que, no caso de seguro de vida coletivo, o valor devido ao beneficiário não se confunde com o valor do capital total segurado. Como é de conhecimento, o
capital segurado individual
corresponde à divisão do
capital global
pelo número de funcionários na empresa à época do sinistro.

Ademais, a correção monetária e os juros de mora pretendidos pelos requerentes no ID 134840199 não correspondem aos que constam do contrato de ID 105362054, não havendo lastro para se chegar o valor exorbitante indicado.

O BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, por sua vez, apresentou, de forma detalhada os cálculos utilizados para se chegar ao valor depositado em Juízo no ID 122164140, à luz da documentação que está nos autos e do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, como já mencionado, no presente feito, de
jurisdição voluntária
, não cabe a discussão sobre o valor em si, devendo o interessado, em caso de discordância, buscar a instauração da jurisdição contenciosa, para discutir o que entender de direito.

Nessa linha:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL DE LIBERAÇÃO DE VALORES - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - LEVANTAMENTO DE SEGURO DE VIDA DEIXADO PELO DE CUJUS - IMPOSSIBILIDADE ANTE A AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL - LEI nº 6.858/80 - LITÍGIO - OFÍCIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVANDO O PAGAMENTO - RESOLUÇÃO ATRAVÉS DA VIA ADEQUADA - FALTA INTERESSE - SENTENÇA MANTIDA.

I -
O procedimento especial de jurisdição voluntária somente é cabível quando não há litigiosidade, discussão acerca do objeto do pedido, quer seja pelo valor, forma ou tempo do cumprimento da obrigação
;

II - O alvará judicial é a via inadequada para o levantamento de suposto valor decorrente de contrato de seguro, não se amoldando ao disposto no art. 2º da Lei 6.858/80;

III -
A resistência da instituição bancária quanto à liberação dos valores do seguro de vida deixado pelo falecido em razão da alegação de que os valores já foram quitados, torna incompatível o rito eleito pelos requerentes, porquanto sendo o alvará judicial procedimento de jurisdição voluntária, não pode conter pretensão resistida
.

IV - Recurso ao qual nega-se provimento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51674720220188130024, Relator: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO PREVÊ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1. Cuidando do processo originário de pedido de “alvará judicial”, não há como desconsiderar que “[...] O alvará judicial é espécie de procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há litigiosidade, havendo a intervenção judicial apenas para conferir validade e eficácia ao ato.[...]” (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 069130030690, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2015, Data da Publicação no Diário: 09/06/2015).

2. Assim, o reconhecimento da legitimidade do autor ao recebimento de crédito decorrente de contrato de seguro de vida de seu genitor e a autorização judicial para o respectivo levantamento do numerário, por conseguinte, encerra o procedimento de jurisdição voluntária, cujo rito especial não comporta que seja processado cumprimento de sentença.

3.
Logo, eventual recalcitrância da instituição financeira quanto ao levantamento do valor autorizado pelo Poder Judiciário em prol do beneficiário, ou eventual discordância da quantia depositada, fica relegada à via própria do contencioso.

4. Recurso provido. Decisão anulada. Vitória, 12 de setembro de 2023. RELATORA

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004964-49.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Além disso, conforme já apontado anteriormente, vê-se que os autores em diversas manifestações nos autos questionavam a ausência de pagamento, especificamente quanto ao
seguro de vida
(v. IDs 105362056, p. 17, e 105362057, p. 1, 105362058, p.1/2, 18/19, 105362062, p. 6/8, p. 12/13, 14/15, 105542232). Registre-se que o comunicado juntado no ID 117172964 se refere especificamente ao seguro de vida, não havendo menção a outros valores.

No entanto, em manifestações posteriores de IDs 122164140 e 122403735,
já no ano de 2024
, os autores passaram a mencionar que não teria havido a liberação de quantias depositadas em conta bancária da instituição financeira.

A instituição, por sua vez, no ID 105362051, p. 8, já havia indicado a inexistência de aplicação financeira. Em manifestação posterior, no ID 133309845, informou o seguinte:

“(...) Insta esclarecer, que não houve levantamento de valores, sendo que os valores outrora constantes na conta supracitada,
foram destinados paulatinamente ao pagamento de tarifas diversas em conta
.

(...)”

Nesse passo, tendo a instituição financeira informado sobre a inexistência de valores para levantamento, eventual insurgência do(s) interessado(s) deverá ser manejada em procedimento de jurisdição contenciosa, sendo inviável a discussão neste procedimento de “alvará judicial”.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DO FALECIDO CONSORTE. SALDO NEGATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ART. 485, VI, DO CPC. PRETENSÃO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS APÓS O ÓBITO DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO DA JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO CONTENCIOSO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O procedimento de alvará judicial – disciplinado pela Lei nº 6.858/80 – tem natureza de jurisdição voluntária – na qual o juízo atua como administrador de interesses privados, sendo certo que nessas hipóteses não existe litígio entre as partes.

II.
Logo, a discussão acerca da legitimidade dos descontos realizados na conta de titularidade do extinto, bem como o pleito de restituição dos valores eventualmente subtraídos, estes não devem ser conhecidos em autônoma jurisdição, especialmente porque, para tal, há que se observar a contraditória oportunidade aos envolvidos, o que não se admite nesta via recursal
.

III.
O óbice deriva também do fato de que o pedido autônomo de alvará – como autônoma instância jurisdicional voluntária, na qual presente limitado conhecimento, de caráter meramente administrativo, não oferta contenciosidade ou oportunidade de realizar discussões ou dilações probatórias.
Assim, inviável a pretensão recursal quanto à devolução dos valores descontados da conta do de cujus, que foge por completo aos estreitos limites da presente via eleita.

IV. Portanto, uma vez demonstrada a inexistência de saldo nas contas bancárias de titularidade do falecido, ou seja, a ausência de valores a serem levantados por meio de alvará judicial, resta configurada a ausência de interesse de agir da autora no feito, impondo-se, por via de consequência, a confirmação da sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito.

V. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-CE - AC: 00176878420178060055 Canindé, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/10/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1 - A utilização do procedimento de jurisdição voluntária pressupõe a não existência de litígio, configurando mero exercício de atividade administrativa pelo Poder Judiciário. 2 - Presente nos autos controvérsia quanto ao levantamento do alvará, incompatível se mostra a via eleita para a solução da controvérsia. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03380859120138090036, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 17/04/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/04/2018)

Portanto, com a disponibilização do valor referente ao seguro e a informação de inexistência de aplicações financeiras, bem como de valores depositados em conta corrente ou conta poupança, verifica-se que foi cumprida a finalidade deste procedimento de jurisdição
voluntária
, razão pela qual DETERMINO o ARQUIVAMENTO do feito, com a respectiva baixa na distribuição, devendo-se observar-se as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Expedientes necessários.

São Francisco do Pará, data da assinatura eletrônica.

JOÃO PAULO SANTANA NOVA DA COSTA

Juiz de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará

Em suas razões recursais (Id. 26653901), os Apelantes sustentam, em síntese, que: (i) é cabível recurso em procedimento de jurisdição voluntária quando há resistência da parte adversa; (ii) a decisão de arquivamento é equivocada, pois não assegurou o cumprimento integral das ordens judiciais, notadamente o pagamento das multas e dos valores remanescentes do seguro e das contas bancárias; (iii) o juízo
a quo
errou ao não analisar a incorreção dos cálculos apresentados pelo banco; e (iv) a resistência do Apelado transformou o procedimento em litigioso, devendo ser resolvido nos mesmos autos em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Requerem, ao final, a reforma da decisão para determinar que o Bradesco seja compelido a pagar a diferença devida, no montante de R$ 192.840,49.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (Ids. 26653909 e 26653908), arguindo, preliminarmente, o não cabimento do recurso por inadequação da via eleita, uma vez que a decisão que arquiva o feito em jurisdição voluntária não possui natureza de sentença. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do apelo, reforçando a tese de que a jurisdição voluntária não admite a resolução de controvérsias sobre valores e a execução de multas, sendo correta a decisão que remeteu as partes às vias ordinárias. Defenderam, ainda, a correção do valor pago a título de indenização securitária.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

De início, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos Apelados.

Alegam que, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, a decisão que determina o arquivamento do feito não seria passível de apelação. Contudo, sem razão.

A decisão recorrida, ao determinar o arquivamento do processo, pôs fim ao procedimento em primeira instância, possuindo, portanto, natureza de decisão terminativa. Nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, da sentença cabe apelação. O interesse recursal dos Apelantes é manifesto, uma vez que a decisão lhes foi desfavorável ao impedir o prosseguimento da discussão sobre os valores que entendem devidos nos mesmos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
e passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é juridicamente possível, em sede de procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial, resolver litígio superveniente acerca da exatidão dos valores devidos e executar multas por descumprimento de ordem judicial.

Adianto que a resposta é negativa. Explico.

O procedimento de jurisdição voluntária, disciplinado nos artigos 719 e seguintes do Código de Processo Civil, caracteriza-se pela ausência de lide. Nele, o Poder Judiciário exerce uma função predominantemente administrativa, visando à tutela de interesses privados para os quais a lei exige intervenção judicial, sem que haja um conflito de interesses entre as partes.

Como é cediço, o alvará é uma dessas espécies de ordem escrita de caráter administrativo, expedida por uma autoridade, para que se possa praticar um ato jurídico. Dessa forma, mesmo quando expedido por autoridade judicial, o alvará mantém natureza administrativa, destinando-se a autorizar ou permitir a prática, por exemplo, de
levantamento de quantia depositada em conta bancária, de titularidade de um ente falecido
. Exemplo clássico dessa modalidade é o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores deixados por pessoa falecida.

A respeito da ação de alvará judicial, diz a Lei nº 6.858/1980, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares:

Art. 1º Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do Fundo de Participação PIS-PASEP, não-recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

§ 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

§ 2º - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP.

Logo, cumpridas as exigências legais, os dependentes ou, na sua falta, os sucessores legais, têm direito ao levantamento de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares.

No caso em tela, o procedimento foi corretamente instaurado com o objetivo de obter autorização para o saque de verbas pertencentes ao
de cujus
. A sentença proferida (Id. 105362056) cumpriu exatamente essa função:
autorizou o levantamento dos valores
. Nesse ponto, a prestação jurisdicional, no âmbito da jurisdição voluntária, se exauriu.

O que se seguiu foi a instauração de uma controvérsia material. A instituição financeira, após ser instada a cumprir a ordem, apresentou resistência, primeiramente pela inércia e, posteriormente, pelo depósito de um valor que os autores reputam incorreto. Essa resistência fez nascer um litígio, que envolve:

a
) Discussão sobre o valor correto da indenização securitária, o que demanda análise de cláusulas contratuais da apólice coletiva, o número de funcionários da empresa à época do sinistro e a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre um longo período;

b
) Averiguação do destino dos saldos em conta corrente e título de capitalização, que o banco alega terem sido consumidos por tarifas, o que exige dilação probatória;

c
) A execução de multas cominatórias (
astreintes
) aplicadas pelo juízo, cuja própria exigibilidade é questionada no contexto de um procedimento não contencioso.

Tais questões são complexas e de alta litigiosidade, sendo incompatíveis com o rito simplificado e não adversarial da jurisdição voluntária. A decisão proferida em alvará judicial tem natureza autorizativa, não constituindo título executivo judicial apto a embasar um cumprimento de sentença nos moldes dos artigos 515 e seguintes do CPC, especialmente quando há controvérsia sobre o próprio valor da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO. JURISDIÇÃOADMINISTRATIVA. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA. CARÁTER SUBSTITUTIVO, LIDE, INÉRCIAE DEFINITIVIDADE. PECULIARIDADES DA JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. FORMALISMO. REPÚDIO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. COMORIÊNCIA. TEMA NÃO OBJETO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO. I - A retificação de registro de óbito, prevista no art. 109 da Leide Registros Públicos (nº 6.015/73), inclui-se nos procedimentos de jurisdição voluntária. Todavia, se supervenientemente se instaurou o contraditório e houve produção de provas documentais e testemunhais, o procedimento tomou o caráter contencioso, com a presença do conflito de interesses. II - A "jurisdição voluntária" distingue-se da contenciosa por algumas características, a saber: na voluntária não há ação, mas pedido; não há processo, mas apenas procedimento; não há partes, mas interessados; não produz coisa julgada, nem há lide. III - O sistema das nulidades processuais no direito brasileiro prestigia o aproveitamento dos atos processuais, desde que a finalidade tenha sido alcançada e não haja prejuízo para qualquer das partes.

(STJ - REsp: 238573 SE 1999/0103813-8, Relator.: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 09/10/2000 p. 153)

Da mesma forma, os Tribunais pátrios seguem essa orientação, conforme bem ilustram os seguintes julgados:
TJSP
, Apelação Cível n.º
1000501- 68.2021.8.26.0156
, 11ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Fortes Barbosa, j. 10.05.2022;
TJMG
. Acórdão. Processo nº
5167472-02.2018.8.13.0024
. Relator (a): Luiz Gonzaga Silveira Soares; Data do julgamento: 28/08/2024;
TJPE
. Acórdão. Processo nº
0004251-06.2013.8.17.0730
; Relator (a): Alberto Nogueira Virginio; Data do julgamento: 09/10/2024.

A instauração de uma controvérsia de mérito torna inadequada a via da jurisdição voluntária, devendo o interessado buscar a tutela de seu direito através das vias ordinárias.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INCONFORMISMO COM O SALDO DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DA FALECIDA, MÃE DA REQUERENTE. RITO QUE NÃO COMPORTA LITÍGIO. APELAÇÃO DA REQUERENTE
Procedimento de alvará que consiste em demanda de jurisdição voluntária, através da qual a requerente pleiteia uma autorização judicial para o levantamento de quantia depositada na conta corrente de pessoa falecida, inexistindo litígio em tal procedimento. A discordância entre o valor informado pela instituição bancária e a quantia imaginada pela requerente se afigura inadequada neste feito.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00161693220208190204 202400106881, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 02/04/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. BENS EM CONDOMÍNIO FAMILIAR. AÇÃO ANTERIOR DE DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO . PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA TOMAR POSSE DOS IMÓVEIS (FAZENDAS). 1. LITIGIOSIDADE VERIFICADA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA . MEIO QUE IMPOSSIBILITA A DEFINIÇÃO DO DIREITO BUSCADO.AÇÃO DE DIVISÃO AINDA EM CURSO. RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES PENDENTES DE JULGAMENTO.PEDIDO QUE DETÉM CARÁTER DE TUTELA RELACIONADA À DEMANDA ANTERIOR . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC/2015.-
Dada a natureza jurídica do alvará judicial, de procedimento especial de jurisdição voluntária, quando verificada a existência de litigiosidade em relação ao direito buscado, impositiva se faz a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art . 485, inciso IV, do CPC/2015, sobretudo quando ainda pendentes de julgamento recursos direcionados aos Tribunais Superiores nos autos que deram origem ao direito (ação divisória). Caso em que a pretensão almejada detém nítido caráter de tutela relacionada à demanda anterior, impondo o reconhecimento da ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. 2. VALOR DA CAUSA . MAJORAÇÃO IMPOSTA NO JUÍZO DE ORIGEM. REDUÇÃO. CABIMENTO. IMPORTÂNCIA QUE, DADA A NATUREZA DA DEMANDA, DE PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, NÃO ESTÁ ATRELADA AO PROVEITO ECONÔMICO OU CONTEÚDO PATRIMONIAL INDIRETAMENTE EM DISCUSSÃO . VALOR INICIALMENTE ATRIBUÍDO QUE DEVE SER MANTIDO.- Considerando-se a natureza da demanda, de procedimento especial de jurisdição voluntária, incabível a submissão do valor da causa ao conteúdo patrimonial indiretamente em discussão ou ao proveito econômico atrelado ao feito. Assim, cabível a redução do valor para aquele originariamente atribuído à causa pela parte autora, afastando-se a majoração imposta no juízo de origem em acolhimento à impugnação apresentada pela parte contrária. 3 . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA . IMPOSIÇÃO.- O parcial provimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença em sua parte substancial, que mantém a extinção do feito sem resolução do mérito, sem alteração da distribuição do ônus sucumbencial, torna impositiva a majoração dos honorários advocatícios arbitrados no juízo de origem, nos termos do artigo 85, § 11º do NCPC, a fim de ser remunerado o trabalho adicional dos procuradores realizado em grau recursal.Apelação cível parcialmente provida. (TJPR - 18ª C .Cível - AC - 1660839-2 - Cerro Azul - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - Unânime - J. 30.08 .2017)

(TJ-PR - APL: 16608392 PR 1660839-2 (Acórdão), Relator.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 30/08/2017, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2108 11/09/2017)

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao determinar o arquivamento do feito. A sua decisão não nega o direito dos Apelantes de pleitearem as diferenças que entendem devidas, mas apenas indica que o procedimento de alvará judicial não é o palco processual adequado para essa contenda. Os Apelantes deverão, querendo, ajuizar ação de conhecimento (como uma Ação de Cobrança ou de Exigir Contas) em face da instituição financeira, na qual poderão, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, produzir todas as provas necessárias para demonstrar a incorreção dos valores pagos e a suposta existência de saldos remanescentes.

Embora se compreenda a busca dos Apelantes por celeridade e economia processual, a conversão do procedimento de jurisdição voluntária em contencioso, neste caso, representaria uma violação ao devido processo legal, pois suprimiria fases essenciais para a correta resolução de uma lide complexa.

Assim, a manutenção da decisão de arquivamento é a medida que se impõe, resguardando-se o direito de ação dos Apelantes para que o busquem na via processual apropriada.

Dessa forma, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação.

Sem honorários, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

Custas pela parte Apelante, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade já deferida na origem (art. 98, §3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025